Tribunal: TJSP
Processo: 1007228-97.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DANOS MORAIS – ENTREGA DE UNIDADE EM CONFORMAÇÃO DIVERSA DO APTO. DECORADO APRESENTADO AO COMPRADOR. Sentença de improcedência, ante a não comprovação de alterações no imóvel que ensejem dano imaterial. Insurgência. Descabimento. Aplicação das normas e princípios consumeristas que, no entanto, não descarta a necessária plausibilidade do quanto alegado pela parte

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DANOS MORAIS – ENTREGA DE UNIDADE EM CONFORMAÇÃO DIVERSA DO APTO. DECORADO APRESENTADO AO COMPRADOR. Sentença de improcedência, ante a não comprovação de alterações no imóvel que ensejem dano imaterial. Insurgência. Descabimento. Aplicação das normas e princípios consumeristas que, no entanto, não descarta a necessária plausibilidade do quanto alegado pela parte autora. Inversão do ônus da prova que não exclui o ônus probatório do consumidor. Necessidade de demonstrar prova mínima dos fatos constitutivos do alegado na inicial. Parte autora que se manifestou pela não produção de provas, inclusive a pericial. Ausência de demonstração de fato constitutivo do direito do autor. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Precedentes. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.